Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-82.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-82.2021.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E. M. MEGA & CIA LTDA - CNPJ: 13.420.706/0001-54 (EMBARGADO), SILVIO BRANDANI BERTAGNOLI - CPF: 356.405.638-69 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA LEITE MACHADO DA SILVA - CPF: 368.056.498-89 (ADVOGADO), RAPHAEL ZOLLA DE REZENDE - CPF: 327.369.898-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Do Brasil S/A
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Nesse contexto, o embargante fala de omissão, uma vez que, supostamente, não teria sido estabelecido no dispositivo o período limite para a devolução em dobro do valor pago a título de tarifas e encargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de omissão, pretende revisitar tópicos exaustivamente enfrentados por esta Corte.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se limitam a manifestar inconformismo com o conteúdo decisório.

Destaco que o voto condutor do acórdão consignou, claramente, os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a sentença merecia ser parcialmente modificada, a fim de revisar a cláusula do contrato que tratou dos juros remuneratórios, determinando a incidência da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (cartão de crédito consignado para servidor público), no período objeto da discussão dos autos.

Nesse prisma, verifica-se inocorrente a alegada omissão.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Enfatiza-se que, da mesma forma, não deve prosperar a alegação de erro material, uma vez que ausente, denotando-se que desde a exordial discute o embargante a questão dos juros remuneratórios incidentes no contrato.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023